Tribunal: TJBA
Processo: 8027955-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8027955-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIAS E PENSÕES SEM PARIDADE. REAJUSTE. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO RGPS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (SINDSEFAZ) contra omissão do Estado da Bahia, do Secretário da Fazenda e do Secretário da Administração Estadual, visando compelir a aplicação dos reajustes devidos aos proventos de aposentadoria e pensões dos servidores substituídos, sem paridade constitucional, referentes ao período de 2016 a 2021, com base nos índices do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ou outro índice fixado pelo Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão estatal inconstitucional na ausência de reajuste dos proventos de aposentadoria e pensões dos servidores inativos sem paridade no período de 2016 a 2021; (ii) estabelecer se, diante da omissão legislativa, é possível aplicar subsidiariamente os índices de reajuste utilizados no Regime Geral de Previdência Social (RGPS). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitam-se as preliminares de decadência, ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita, diante da natureza continuada da omissão, da legitimidade do sindicato impetrante e da adequação do mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo. 4. Omissão legislativa reiterada do Estado da Bahia entre 2016 e 2021, no que tange à fixação de índices de reajuste dos proventos dos aposentados e pensionistas sem paridade, configura afronta ao art. 40, § 8º da Constituição Federal, que assegura a preservação do valor real dos benefícios previdenciários. 5. A ausência de norma estadual específica autoriza a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 10.887/2004, nos termos da competência legislativa concorrente prevista no art. 24, XII, da CF/88, sendo legítima a utilização dos índices de reajuste do RGPS para preservar o valor real dos proventos. 6. A omissão estatal continuada constitui obrigação de trato sucessivo, não sendo atingida pela decadência (Súmula 85 do STJ), cabendo o uso do mandado de segurança para sanar a violação a direito líquido e certo. 7. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento (Decreto nº 20.910/1932), de modo que os efeitos financeiros ficam limitados ao período posterior a maio de 2020. 8. A decisão mandamental não implica condenação ao pagamento de valores, sendo necessário o uso da via ordinária para eventual cobrança das diferenças não prescritas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminares rejeitadas. Concessão da segurança. Tese de julgamento: i) A omissão do Estado da Bahia em reajustar os proventos dos aposentados e pensionistas sem paridade entre 2016 e 2021 viola o dever constitucional de preservação do valor real dos benefícios previdenciários. ii) Na ausência de norma estadual específica, é legítima a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 10.887/2004, utilizando-se os índices do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). iii) O mandado de segurança é cabível para compelir a Administração a corrigir conduta omissiva que compromete direito líquido e certo, sendo inaplicável a decadência nas obrigações de trato sucessivo. iv) A decisão mandamental não constitui condenação ao pagamento de valores, devendo as diferenças não prescritas ser quantificadas e cobradas pela via judicial ordinária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, XII; 40, § 8º; Decreto nº 20.910/1932; Lei Federal nº 10.887/2004, art. 15; Leis Estaduais nº 11.357/2009, 13.146/2014, 13.342/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.472.379/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 24.06.2024; STF, Tema 1.224 (RE 1.372.723); TJBA, MS nº 8027241-89.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8027955-78.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante o SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA